Tribunal: TJBA
Processo: 8032085-84.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032085-84.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

APELADO: ANDREA SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
SHAYLYNE DE LIMA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
NÃO VERIFICADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
MÉRITO.
PROPOSTA DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVA CONTRATAÇÃO E RECEBIMENTO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS PELA CONSUMIDORA. NEGATIVAÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
ARBITRADO. RAZOÁVEL. RESPEITADOS PARÂMETROS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8032085-84.2020.805.0001,
de Salvador, em que é apelante
BANCO BRADESCARD S/A
e apelada
ANDRÉA SANTOS CONCEIÇÃO,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2022
.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador de Justiça